Tribunal: TJPA
Processo: 0805762-94.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805762-94.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: RENAN DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPRESENTAÇÃO DO JUÍZO. DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA COMARCA. PEDIDO PROCEDENTE.

1. A jurisprudência reiterada do TJPA tem reconhecido a inviabilidade de instalação do Tribunal do Júri pelo Juízo da Comarca de Marituba/PA, sobretudo diante da deficiência de infraestrutura local, que não conta com espaço próprio para realização do julgamento em plenário. Precedentes.

2. Na espécie, a argumentação do magistrado de primeiro grau converge para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrar os inúmeros casos em que sessões de julgamento já designadas restaram prejudicadas face a precariedade estrutural da comarca.

3. Destarte, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão” (STJ, HC n. 811.245/PR).

4. Pedido de desaforamento conhecido e julgado procedente para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Ananindeua/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
julgar

procedente
o pedido para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Ananindeua/PA, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA representa pelo
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
da Ação Penal n. 0001873-96.2019.8.14.0133, na qual Renan de Souza Farias foi pronunciado, em decisão transitada em julgado, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 13590258 - Pág. 3).

Em suas razões, o juízo de origem fundamenta o pedido apontando que “não obstante o grande movimento processual, o fórum da comarca de Marituba – uma cidade com população estimada de 135.000 pessoas – não conta com salão de júri, fazendo com que as sessões para julgamento dos crimes dolosos contra a vida fiquem, muitas vezes, prejudicadas.” (ID 13590312 - Pág. 2). Requer, por isso, o desaforamento do feito para outra comarca, preferindo-se as mais próximas, com fulcro no art. 427 do CPP.

Em sequência, o Ministério Público encampou o argumento da autoridade judiciária, ressaindo a existência de ofício ministerial encaminhado ao juízo por meio do qual as dificuldades estruturais em referência foram expostas. (ID 13590314).

A defesa foi contrária ao pleito, salientando que as dificuldades de logística não restaram configuradas (ID 13590319).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer favorável ao desaforamento do julgamento (ID 13886048).

É o relatório.

VOTO

É caso de
procedência
do pedido.

A jurisprudência reiterada desta Corte de Justiça tem reconhecido a inviabilidade de instalação do Tribunal do Júri pelo Juízo da Comarca de Marituba/PA, sobretudo diante da deficiência de infraestrutura local, que não conta com espaço próprio para realização do julgamento em plenário (vide TJPA,
Desafor n. 0800477-23.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias;
Desafor n. 0801137-51.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha e
Desafor n. 0801138-36.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira).

Bem examinados os autos, tenho que os argumentos do magistrado de primeiro grau convergem para a diretriz jurisprudencial em referência, especialmente por demonstrar os inúmeros casos em que sessões de julgamento já designadas restaram prejudicadas face a precariedade estrutural da comarca, conforme descrito a seguir:

A vara criminal de Marituba recebeu, no ano de 2021, mais de 700 feitos novos. De acordo com o painel estatístico de Gestão Judiciária, isso equivale ao dobro do que recebeu, por exemplo, a vara criminal de Benevides (355 feitos novos), ou mesmo o triplo do que recebeu, por sua vez, a vara criminal de Santa Izabel (228 feitos novos) no mesmo período. Equivale, ainda, a quase o dobro do que recebeu a 1ª vara criminal de Castanhal (376 novos feitos) e mais do que recebeu a 2ª vara criminal daquela comarca (530 novos feitos). Por fim, representa fluxo processual superior à maioria das varas criminais de Ananindeua, com exceção da 4ª vara criminal daquela comarca (que parentemente conta com avançado estudo para divisão).

Pois bem. Não obstante o grande movimento processual, o fórum da comarca de Marituba – uma cidade com população estimada de 135.000 pessoas – não conta com salão de júri, fazendo com que as sessões para julgamento dos crimes dolosos contra a vida fiquem, muitas vezes, prejudicadas.

Sucede que não é fácil encontrar local com estrutura mínima capaz de suportar atos de tamanha grandeza, com segurança adequada para todos os seus atores.

Para se ter uma ideia, durante o último ano, a vara tentou, por diversas vezes, utilizar o IESP – instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – para realização das sessões do júri. Acontece que, se já não bastasse a falta de estrutura adequada do local, em diversas ocasiões as sessões tiveram que ser canceladas porque o local seria utilizado em outros eventos, ao ponto de, dos 7 últimos júris marcados, apenas 1 ser realizado.

Vale destacar que o outro local cogitado para realização das sessões – a câmara dos vereadores – apresenta estrutura ainda mais incondizente com as necessidades do Júri – isso sem tocar no fato de que seria um tanto quanto temerária a utilização daquela casa para eventos dessa natureza, especialmente em ano eleitoral.

Diante desse cenário de completa falta de estrutura para realização das sessões do júri, este juízo tentou, por meio dos magistrados que antecederam a este subscritor, que fosse utilizada a estrutura do salão do júri de Ananindeua, visto que o fórum dista apenas 4km de Marituba e possui todo aparato necessário à realização do ato.

A Corregedoria, no entanto, entendeu se tratar, tal pedido, de verdadeiro desaforamento e que, como tal, não poderia ser apreciado na seara administrativa. (ID 13590312 - Pág. 2/3).

Sob esse ângulo, revela-se inafastável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão”
(STJ,
HC n. 811.245/PR
, relator Min. Ribeiro Dantas).

Destarte, reconhecida a viabilidade do desaforamento, e como forma de prestigiar a comodidade de locomoção das partes envolvidas e reduzir o risco de que os motivos ensejadores do pedido ora deduzido persistam na comarca eleita em substituição, concluo que o julgamento em plenário deve ser deslocado para a Comarca de Ananindeua/PA, conforme sinalizado pelo requerente.

Diante do exposto
, conheço
do pedido de desaforamento e julgo-o
procedente
para deslocar a competência territorial do julgamento em plenário para a Comarca de Ananindeua/PA, com fulcro no art. 427 do CPP, de acordo com a fundamentação
supra
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/03/2024